Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela de urgência – Indeferimento - Ausência do fumus boni juris.

A existencia de falhas técnicas na instalação de tubulações de oxigênio e o suposto nexo causal com o óbito de pacientes exige dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento do fumus boni juris necessário ao deferimento da tutela provisória requerida (nulidade de ato administrativo e suspensão da multa aplicada).